Tribunal: TJBA
Processo: 8010369-78.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010369-78.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA Advogado(s): FERNANDA VIANA LIMA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: JOSE FRANCISCO SA NEVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO APÓS DIVERSAS DILIGÊNCIAS. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL FORMULADO PELA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO PROVIMENTO CGJ/TJBA Nº 04/2013. ERRO DE PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO NA FASE CITATÓRIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO À TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. Após múltiplas tentativas infrutíferas de citação pessoal do devedor, inclusive por Oficial de Justiça e com prévia consulta a sistemas conveniados (SISBAJUD), a instituição financeira credora requereu a citação por edital, recolhendo as custas pertinentes. O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, considerando-o incompatível com o rito, e, aplicando o Provimento CGJ/TJBA nº 04/2013, extinguiu o processo por suposta inércia e ausência de bens, antes mesmo da triangularização da relação processual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em aferir a legalidade da sentença que extingue o processo de execução com base em normativa administrativa que pressupõe a ausência de bens, quando o feito ainda se encontra na fase de citação e a parte exequente postula ativamente pela citação por edital, após esgotar os meios de localização pessoal do executado. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo configurou manifesto error in procedendo. O Provimento CGJ/TJBA nº 04/2013, que fundamentou a sentença, destina-se a hipóteses de paralisação do feito na fase de satisfação do crédito, ou seja, após a citação válida do executado e a constatação de ausência de bens penhoráveis. Sua aplicação à fase citatória é equivocada e subverte a ordem processual. 4. Não há que se falar em inércia da apelante, que demonstrou diligência ao esgotar as tentativas de localização do devedor e, em seguida, requerer a citação por edital, em estrita observância ao que dispõe a legislação processual para dar andamento ao feito. 5. O Código de Processo Civil, lei federal hierarquicamente superior ao provimento da Corregedoria, prevê expressamente a citação por edital no processo de execução como medida cabível quando frustrada a localização do executado (art. 830, § 2º, do CPC), sendo este um direito subjetivo da parte para viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional. 6. A extinção prematura da execução, obstando o prosseguimento com a citação ficta, representa violação ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à justiça, configurando indevida negativa de tutela executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É nula, por error in procedendo, a sentença que extingue a execução de título extrajudicial com base no Provimento CGJ/TJBA nº 04/2013 antes de concluída a fase de citação do executado, sobretudo quando a parte exequente, após esgotar as diligências para localização do devedor, requer a citação por edital. 2. A citação por edital é medida processual prevista no art. 830, § 2º, do CPC, plenamente aplicável ao rito executivo, não podendo ser indeferida sob o fundamento de incompatibilidade com a suspensão processual por ausência de bens, pois esta última pressupõe a prévia e regular citação do devedor.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256; CPC, art. 830, § 2º; CPC, art. 921, III; Provimento CGJ/TJBA nº 04/2013. Jurisprudência relevante citada: APC nº 0007863-67.2006.8.05.0103,Relator(a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro,Publicado em: 11/12/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010369-78.2023.8.05.0103, sendo Apelante Cooperativa de Crédito Sicredi Região Sul da Bahia - Sicredi Região Sul e Apelado José Francisco Sá Neves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator